Tribunal: TJDFT
Processo: 0731326-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR FALTA DE JUSTA CAUSA. PRELIMINARES. DESERÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. AUSENCIA DE JUSTA CAUSA. CONDENAÇÃO DO QUERELANTE EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A deserção do recuso em sede de ação penal privada somente será declarada após oportunizada à parte a efetivação do preparo. Assim, se em cumprimento a tal diretriz, a parte foi regularmente intimada e efetuou o devido recolhimento, não há que se falar em deserção.
2. Existindo impugnação específica, que contenha razões de fato ou de direito capazes de infirmar os fundamentos da decisão atacada, o recurso deve ser conhecido.
3. A não demonstração de lastro probatório mínimo a amparar a acusação de crime contra a honra acarreta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.
4. Incabível a imposição de multa por litigância de má-fé, no processo penal, pois além de sua aplicação não encontrar amparo legal, consiste em aplicação de analogia em prejuízo do réu.
5. O pedido de encaminhamento dos autos ao Ministério Público, para ciência e apuração quanto a eventual crime de denunciação caluniosa deve ser rejeitado ante a manifestação do órgão de que não se verificam indícios do referido crime.
6. O princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada. Rejeitada a queixa-crime é cabível a condenação da querelante ao pagamento das custas e dos honorários do advogado. Precedentes.
7. Preliminares rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. Pedido de fixação de honorários provido.